Tribunal: TJDFT
Processo: 0726569-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA DE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC. INAPLICABILIDADE. PENHORA INDEVIDA.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso X, o valor de até 40 salários-mínimos depositado em caderneta de poupança.
2. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de depósito em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários-mínimos.
3. Honorários advocatícios não se enquadram na hipótese de mitigação da impenhorabilidade prevista no CPC, por se tratar de verba de natureza alimentar, mas não de prestação alimentícia.
4. Considerando que a quantia bloqueada na conta poupança da devedora perfaz valor muito inferior ao previsto no artigo 833, X, do CPC, o deferimento de seu desbloqueio revela-se medida mais razoável.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.